Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. PROGRAMA ACREDITA-DF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITO AUSENTE.
1. Cuida-se de recurso da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, requerida em caráter antecedente, para que fosse autorizada a revisão do contrato entre as partes, a fim de suspender as parcelas do empréstimo contratado pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com esteio nos recursos e condições do programa ACREDITA-DF ou, subsidiariamente, a suspensão pelo período de 90 (noventa) dias e adequação do contrato com redução do valor das parcelas na fração de 50% (cinquenta por cento) pelo período de mais 90 (noventa) dias.
2. A tutela provisória de urgência somente deve ser concedida quando há elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. O surto de doença, por si só, não pode ser utilizado como pretexto para a revisão do contrato, sobretudo de forma liminar e ao alvedrio da oitiva da parte adversa. A pandemia fragilizou a economia mundial como um todo, sendo inviável que o Poder Judiciário se incline arbitrariamente a adequar contratos com fundamento neste momento histórico. Apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
4. Não cabe ao Poder Judiciário pressupor com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, beneficiando a parte com a suspensão ou redução das parcelas do contrato de empréstimo, em prejuízo da instituição financeira que disponibilizou o capital solicitado. Aliás, defeso proceder à revisão do pacto, descurando das consequências práticas advindas do ato decisório, segundo preconizam as atuais regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
5. A princípio, no caso não é possível determinar a alteração das condições contratuais do empréstimo celebrado em maio de 2020, para adesão, desde logo, ao novo programa do BRB a fim de redução dos impactos financeiros provocados pela crise da Covid-19 (ACREDITA-DF), sem o enquadramento para a pretendida renegociação de empréstimo contratado. Logo, o caso em exame necessita de dilação probatória.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.